Tribunal: TJBA
Processo: 8009901-74.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-31
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8009901-74.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MARCELO SAVIO LOPES DE OLIVEIRA Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PENITENCIÁRIOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRISIONAIS – GSP. AUSÊNCIA DE APLICABILIDADE DO TEMA Nº 494 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. PAGAMENTO DA RUBRICA “GSP JUDICIAL” A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2015. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES APRESENTADOS PELAS PARTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Acórdão apresentada pelo ESTADO DA BAHIA em face do título judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança nº 0000199-13.2000.8.05.0000 impetrado pelo SINSPEB – Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia que concedeu a segurança pleiteada para garantir o reajuste da Gratificação por Serviços Prisionais - GSP nos mesmos percentuais do reajuste dos vencimentos dos servidores prisionais. Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 596.663 /RJ (Tema nº 494), fixou tese no sentido de que a eficácia de decisões sobre relações de trato continuado permanece apenas enquanto mantidos os pressupostos da determinação. Na presente hipótese, não ocorreu a incorporação definitiva do acréscimo remuneratório reconhecido anteriormente no acórdão transitado em julgado, que garantiu aos servidores o direito de reajuste da Gratificação de Serviços Penitenciários – GSP, no mesmo percentual do reajuste aos seus vencimentos, em respeito às garantidas da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, tendo em vista que as gratificações devem ser corrigidas nas mesmas proporções e épocas, na forma do §1º do art. 13 da Lei n.º 7.209/97. De outro modo, os contracheques juntados aos autos comprovam que o próprio Executado reconheceu ser devido o reajuste da GSP ao Exequente, quando incluiu as diferenças devidas em folha de pagamento com a rubrica de “GSP Judicial” (ID 3516200). Cabe ressaltar que os cálculos apresentados pelos exequentes já levaram em consideração o cômputo proporcional sobre o décimo terceiro salário (ID 3516252, fl. 85). Desta forma, a impugnação do Estado não merece prosperar. No que tange aos índices de correção monetária e juros aplicados pelas partes na presente execução cabe registrar que tanto os cálculos apresentados pelo exequente, quanto os apresentados pelo executado não seguiram os índices indicados pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (Tema 810 do STF). Impugnação parcialmente procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação à Execução n. 8009901-74.2019.8.05.0000, impugnante ESTADO DA BAHIA e impugnado MARCELO SAVIO LOPES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO à impugnação a execução, nos termos do voto desta Relatora